Tribunal: TJES
Processo: 0000783-43.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000783-43.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANA LIVIA MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, mas absolveu a ré das sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau considerou ilícitas as provas obtidas no interior da residência em razão da invasão domiciliar por policiais militares sem mandado judicial, aplicando a teoria do fruto da árvore envenenada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial são ilícitas; (ii) verificar se há outras provas suficientes para comprovação da materialidade dos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial são ilícitas quando ausentes fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO. A ausência de justa causa para o ingresso nos domicílios torna ilícitas as apreensões realizadas no interior da residência e, por derivação, as demais provas delas decorrentes, nos termos da teoria do fruto da árvore envenenada. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas, resta comprometida a materialidade delitiva, não sendo possível a condenação sem outras provas independentes e suficientes. O Ministério Público não impugnou especificamente a nulidade das provas ilícitas nem apresentou outras provas capazes de comprovar a materialidade dos crimes, resultando na preclusão do reconhecimento da ilicitude e na insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000783-43.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA LIVIA MONTEIRO, MARLON FURTADO CASTRO

Advogado(s) do reclamado: RODRIGO DA SILVA ANDREATTA, MARINA DE PAULA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a
r. s
entença prolatada pel
o
Ju
ízo
da
2
ª Vara
Criminal d
e
Serra

no id
15743868
.

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, em 30 de janeiro de 2023, por volta das 20 horas e 31 min, na residência localizada na Rua das Acácias, nº 705, bairro Balneario de Carapebus, no município da Serra- ES, os Denunciados, acima qualificados, tinham em depósito drogas, para fins de comercialização, assim como como MARLON mantinha sob sua guarda munição, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como recebeu produto de crime, e quando abordado, fez uso de papel público falsificado.

Emerge do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia, registrada sob o n590375, dando conta de que no segundo andar do prédio situado na endereço supracitado havia recebido uma caixa com drogas. Desta forma, os agentes se encaminharam até o local indicado, a fim de averiguarem as informações recebidas.

Apontam os autos que ao chegarem no local, foi possível visualizar um indivíduo suspeito com uma sacola na mão, parecendo estar à espera de alguém, contudo, tal indivíduo, ao avistar a proximidade da viatura, saiu correndo para o interior da residência e deixou a sacola cair no chão próximo ao portão.

Emerge dos autos, que os Policiais recolheram a referida sacola, tendo sido possível verificar que dentro estava um (01) tablete da substância entorpecente conhecida como maconha. Após isso o indivíduo correu para o segundo andar do prédio, sendo perseguido pelos Agentes, tendo sido alcançando já dentro da resistência, e logo foi possível notar a existência de duas (02) caixas abertas com vários tabletes de maconha.

Ato contínuo, no interior da casa foi encontrado o indivíduo, que se apresentou como Marlon Adilson de Souza Martins, mostrando uma CNH com esse nome, além de sua namorada Ana Lívia Monteiro, a qual inicialmente, se apresentou como dona da residência e que possuía ciência de todo material ilícito armazenado no local.

Consta ainda dos autos, que questionado sobre os entorpecentes, o Denunciado informou que recebe maconha de um morro de Vitória e faz a distribuição nos municípios da Serra, Cariacica e Santa Tereza. Dessa forma, os policiais contabilizaram na residência cinquenta e nove (59) tabletes de maconha juntamente com o que havia sido dispersado pelo denunciado no quintal.

Além disso, dentro da residência ainda, os Policiais encontraram três (03) pedaços de maconha do tamanho de uma barra de sabão e três buchas de maconha, assim como, foram encontrados na bancada da cozinha 216 (duzentos e dezesseis pinos de crack) pesando aproximadamente 204 (duzentos e quatro) gramas. No quarto do casal, foram encontrados 10 (dez munições) calibre 9mm, um rádio comunicador analógico, duas balanças de precisão, além de folhas de caderno contendo informações sobre o comércio de entorpecentes e R$122,00 (cento e vinte e dois reais) em espécie. [...]
”.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeiro grau
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
Marlon Furtado Castro
nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e absolver
a
apelada
Ana Lívia Monteiro
das sanções do
art. 33,

caput,

da
Lei

nº
11.343/
20
06,
na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público
de 1º grau
, ao apresentar suas
razões recursais

no id
15743878
,
requer
a condenação d
a
apelad
a

Ana Lívia Monteiro
pela prática do crime capitulado no
art. 33,

caput,
da
Lei

nº
11.343/20
06,
argumentando que a palavra dos
policiais
militares

é prova idônea
e
apta a sustentar a condenação d
a
apelad
a
.
Pugna, outrossim, pelo prequestionamento da referida matéria.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.
Especificamente n
o caso dos autos,
o
magistrad
o
sentenciante entendeu
pela ilicitude
da apreensão dos entorpecentes que estavam dentro da casa,
com base na teoria do fruto da árvore envenenada,
uma vez que reconheceu
que a ação dos
policiais militares
violou a garantia constitucional de
inviolabilidade dos domicílios
d
a
acusad
a
.
Nesse sentido, segue trecho da sentença:

“
Inicialmente, convém registrar que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para a sua validade e regularidade, existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental elencado no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna que dispõe:
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’
.

Registra-se que o exc. Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial somente se revela legítimo na hipótese de existência de fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, que indiquem ocorrer situação de flagrante delito no interior da residência. Só assim se poderia mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio, em prol do fundado interesse público de fazer valer a lei penal. O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 – negritei).

É dizer, então, que somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de delito no interior do imóvel que se mostra possível ferir o direito à inviolabilidade do domicílio.

Diante do contexto fático probatório constante aos autos, tenho que a indevida ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio dos denunciados (ao que tudo indica, apenas MARLON naquele endereço residia)
torna ilícita a apreensão dos entorpecentes QUE ESTAVAM NO INTERIOR DA CASA
, e, via de consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas tornam-se ilícitas também, pela Teoria do Fruto da Árvore Envenenada.

Conforme estabelece o art. 157, § 1º, do CPP:

Caput
– São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Assim, tendo em vista que os Policiais Militares não tinham autorização para adentrarem naquele endereço (até porque, s.m.j., inexiste nos autos explicação de como que a PMES ingressou no imóvel – e/ou quem permitiu), entendo que não havia elementos objetivos e seguros que justificassem a entrada dos agentes na casa para procedimento de busca e apreensão. Não há nos autos prova de quem autorizou o ingresso, mesmo que verbalmente, tampouco menção de qualquer autorização. O que apurei da instrução foi que os policiais ingressaram na residência, sem maiores detalhes de como e com a autorização de quem.

Abro um parêntese de que os depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Militares, na parte em que confirmam o teor do aludido interrogatório sub-reptício, não mais se revestem, redobrada vênia, de valor probatório,
pelo menos a respeito das drogas ilícitas, munições, dinheiro e demais materiais encontrados no interior do imóvel de MARLON
, devendo ser, também, descartados. Não obstante todo o respeito que tais servidores mereçam, e inobstante não haja comprovação de má-fé na atuação deles, entendo que agiram de forma açodada, comprometendo, irremediavelmente, a higidez da prova
”.

Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau, em suas razões recursais, apenas reiterou que
a palavra do
s policiais
militares
é prova idônea
e
apta a sustentar a condenação d
a
apelad
a
,
não impugnando especificamente
a nulidade
da apreensão dos entorpecentes
e, via de consequência,
das provas
dela derivadas e
produzidas nos autos
, o que se consubstanciou no fundamento central da sentença absolutória.

Assim,
diante da ausência de impugnação específica, evidencia-se que houve a preclusão do reconhecimento da ilegalidade da apreensão dos entorpecentes
no interior da casa
e das demais provas derivadas,
restando comprometida a materialidade do delito.

Nesse particular, é de se destacar que
“
Reconhecida a ilicitude das provas obtidas e de suas derivadas,
resta comprometida a materialidade do delito,
justificando a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
[...]
(REsp n. 2.132.089/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)”.

E
ntendo pertinente
ainda
destacar qu
e o delito de tráfico de drogas se trata de crime que deixa vestígio, de modo que a nulidade da apreensão das drogas fulmina a materialidade do crime em questão, conforme inteligência dos artigos 157 e 158, do Código de Processo Penal.

Lado outro, o
Ministério Público de primeiro grau
não trouxe outras prova
s
capazes de
comprovarem
a materialidade dos crimes imputados
a apelada

de modo a suprir
aquelas declaradas nulas pelo juízo de origem.

Por essas razões, não há como se acolher o pleito condenatório formulado pelo Ministério Público, diante da ausência de materialidade delitiva.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que absolveu a recorrida Ana Lívia Monteiro da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

O recurso ministerial objetiva a reforma da decisão absolutória, para condenar a apelada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeira instância, que absolveu a ré Ana Lívia Monteiro da prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a apreensão de drogas no interior da casa da ré, sem o devido mandado de busca e apreensão, configurou ilicitude das provas, maculando assim, a materialidade do delito.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do entendimento exarado pelo Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se sobejamente comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, dos laudos periciais e do boletim de ocorrência unificado.

Conforme registrado, a operação policial, realizada no dia 30 de janeiro de 2023, culminou na apreensão de 59 tabletes de maconha, três pedaços da mesma substância em tamanho de barra de sabão, três buchas, 216 pinos de crack, 10 munições calibre 9mm, duas balanças de precisão, rádio comunicador e anotações típicas da contabilidade do tráfico, além da quantia de R$ 122,00.

A controvérsia cinge-se à autoria delitiva, quanto à pessoa de Ana Lívia Monteiro.

No entender do juízo a quo, não teria ficado suficientemente comprovada a sua participação na conduta de tráfico, diante da ausência de provas conclusivas, quanto à sua ciência e adesão à atividade ilícita.

No entanto, ao contrário do que concluiu a sentença, os elementos de convicção constantes nos autos apontam, com firmeza, para a coautoria da apelada.

Consta do depoimento da policial militar Poliana Banho dos Santos, prestado em juízo, que, após denúncia sobre a chegada de entorpecentes a um endereço no bairro Carapebus, os policiais deslocaram-se até a Rua das Acácias, n.º 705, onde visualizaram um homem com uma sacola em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito — identificado posteriormente como Marlon Furtado Castro — evadiu-se para o interior da residência, deixando cair a sacola.

Ao recolhê-la, a policial constatou que havia no interior um tablete de maconha.

Ao ingressarem no imóvel, os policiais depararam-se com diversos tabletes de entorpecentes expostos, balança de precisão e material para fracionamento de drogas.

Ato contínuo, encontraram os dois ocupantes da casa: Marlon Furtado Castro e Ana Lívia Monteiro.

Ainda segundo o depoimento da policial Poliana, Ana Lívia, embora muito jovem, se apresentou como proprietária da residência.

Relatou também que, ao ver a aproximação dos policiais, a acusada jogou seu telefone celular no chão e o destruiu, presumivelmente com a intenção de impedir eventual análise de conteúdo que pudesse indicar vínculo com o tráfico.

Tais declarações foram corroboradas pelo depoimento do policial Leonardo Palmeira, que confirmou a dinâmica da abordagem, a fuga de Marlon, a entrada no imóvel e a presença de Ana Lívia, indicando que havia roupas e objetos pessoais de ambos no local.

Disse, ainda, que o casal foi encontrado junto no quarto, assistindo televisão, e que todo o material ilícito estava em cômodos de uso comum.

Embora Ana Lívia, em seu interrogatório, tenha afirmado que não residia na casa e apenas visitava Marlon aos fins de semana, sua versão é fragilizada por diversos fatores.

Primeiro, o depoimento dos policiais é firme e harmônico quanto à apresentação espontânea da ré como moradora.

Segundo, a quantidade e disposição das drogas — em caixas abertas e em local de fácil visualização — tornam inverossímil que uma pessoa habituada a frequentar o ambiente, não tivesse conhecimento da atividade ilícita ali praticada.

Ademais, o gesto de destruir o celular diante da chegada da polícia revela, no mínimo, a intenção de ocultar provas, comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento.

Em sua confissão, Marlon Furtado Castro confirmou ser o responsável pelo material, mas não isenta Ana Lívia, tampouco apresenta narrativa que permita excluir sua ciência.

A dinâmica dos fatos, a comunhão de vida entre os corréus e a presença física de ambos no local, onde a atividade criminosa era desenvolvida demonstram, de forma segura, a coautoria da apelada, na forma do artigo 29 do Código Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a coautoria no crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida quando houver elementos indicativos de estabilidade no convívio com o agente principal e ciência do comércio ilícito praticado no ambiente comum, ainda que não se constate a prática de atos de venda, ou distribuição direta.

A simples presença no local dos fatos não é suficiente para ensejar condenação, mas quando associada à confissão do corréu, à destruição de prova, à apresentação como responsável pelo imóvel e à apreensão de objetos pessoais no recinto, tais elementos concatenam-se de forma a configurar o domínio do fato.

Com efeito, o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 tipifica como crime, entre outras condutas, “ter em depósito” drogas para fins de tráfico.

A apelada, ao partilhar o mesmo espaço, de modo estável, com o corréu, diante de vasto material entorpecente exposto à vista e da narrativa policial segura, não pode ser tida como terceira alheia aos acontecimentos. Sua conduta ajusta-se ao tipo penal de forma inequívoca.

A alegação de ilicitude da prova, ventilada pela defesa, não merece acolhimento.

O ingresso dos policiais na residência, embora sem mandado judicial, deu-se em contexto de flagrante delito.

Os agentes estavam diante de indivíduo suspeito, que empreendeu fuga e abandonou objeto que continha droga, o que configurou situação de flagrância real, legitimando o acesso ao imóvel para dar continuidade à perseguição.

A jurisprudência do STF e do STJ admite tal ingresso, quando amparado por elementos objetivos de flagrante, como no presente caso. Vejamos:

A conduta da pessoa que, na via pública, ao avistar a aproximação de viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local, pode configurar a fundada suspeita (arts. 240 a 244, CPP) e justificar, objetivamente, a realização da busca pessoal sem ordem judicial. (STF. 2ª Turma. HC 249.506/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10/12/2024).

Não se trata de mera denúncia anônima, mas de diligência imediata diante de fuga e abandono de objeto ilícito, o que afasta a tese defensiva de prova ilícita.

Por todas essas razões, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença e
condenar a ré Ana Lívia Monteiro pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria.

A culpabilidade é normal ao tipo penal.

Os antecedentes estão imaculados.

Não existem elementos capazes de aferir a personalidade e a conduta social da acusada.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias são desfavoráveis, em razão da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da grande quantidade de droga apreendida (59 tabletes de maconha, três pedaços da mesma substância em tamanho de barra de sabão, três buchas, 216 pinos de crack, 10 munições calibre 9mm, duas balanças de precisão, rádio comunicador e anotações típicas da contabilidade do tráfico, além da quantia de R$ 122,00).

As consequências são próprias do tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influenciou a prática criminosa.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Ausentes agravantes.

Incide ao caso a atenuante da menoridade relativa, eis que à época dos fatos a ré contava com menos de 21 anos de idade.

Assim, atenuo a pena, fixando-a em 06 anos e 03 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento.

Incide ao caso a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 420 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Assim, com base na fundamentação acima acostada, divirjo do entendimento exarado pelo Eminente Relator, para condenar a ré Ana Lívia Monteiro pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 420 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

É como voto.